Tribunal: STF
Processo: ARE 1156274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Trabalhista. Acordo coletivo de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não cabe recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, o qual é inviável no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).